Tribunal: TJMMG
Processo: 0002568-77.2014.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
Processo n. 0002568-77.2014.9.13.0001 Relator: Des. Rúbio Paulino Coelho Revisor: Des. Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 03/11/2020 Publicação: 12/11/2020 Decisão: Majoritária EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NOS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL E PREVARICAÇÃO - ACERVO PROBATÓRIO INCONTROVERSO - INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA COMO PROVA ROBUSTA E LÍCITA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Os argumentos lançados nas razões de apelação pela defesa do apelante não se sustentam. O acervo probatório carreado aos autos confirma a prática dos crimes de falsidade ideológica, violação do sigilo funcional e prevaricação, lastreados em interceptação telefônica lícita, determinada por juiz competente. - Ratificada e mantida incólume a sentença de primeiro grau, em seus exatos termos. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Anderson Carlos Alves e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por maioria de (dois) votos a 1 (um), em negar provimento ao recurso de apelação. Ficou vencido o Desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu provimento parcial ao presente recurso para decotar da condenação a pena imposta pelo fato descrito no item 4.3 de denúncia, fixando a pena definitiva em 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 6 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. RELATÓRIO Consta nos autos que, nos dias 2 de fevereiro, 24 de outubro, 2 de novembro, 1º de dezembro, 11 de dezembro (por duas vezes), 13 de dezembro (por duas vezes) e 15 de dezembro do ano de 2014 e 8 de janeiro de 2015, na cidade de Pompéu, MG, o 3º Sgt PM QPR Anderson Carlos Alves deixou, por negligência, no exercício da função, de observar lei, regulamento ou instrução, dando causa direta à prática de atos prejudiciais à Administração Militar. Consta, ainda, nos autos de Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 115.652/2014-7ª RPM, que o 3º Sgt PM QPR Anderson, no dia 12 de dezembro de 2014 e 8 de janeiro de 2015, teria inserido ou feitoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 inserir, em documento público ou particular, declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração ou o serviço militar. Teria também o militar, nesta ocasião, obtido vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante meio fraudulento. Consta também, nos autos de IPM, que, nos dias 4 e 26 de dezembro de 2014 (por duas vezes), na cidade de Pompéu, MG, o 3º Sgt Anderson teria revelado fatos de que tinha conhecimento em razão do cargo e da função e que deveriam permanecer em segredo ou facilitoulhes a revelação, em prejuízo da administração. Por fim, consta, nos autos do IPM, que, nos dias 4 de dezembro de 2014 (por duas vezes), na cidade de Pompéu, MG, o 3º Sgt PM QPR Anderson deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício ou o praticou contra expressa disposição de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, bem como deixou, por negligência, no exercício da função, de observar lei, regulamento ou instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar. Por estes fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do 3º Sgt PM QPR Anderson Carlos Alves, do 3º Sgt PM Júlio César Silva, do Cb PM Erivelton Geraldo Melgaço e do Cb PM Lucas Aparecido de Souza, imputando ao primeiro a prática dos crimes capitulados nos artigos 324 (inobservância de lei, regulamento ou instrução), por doze vezes, 251 (estelionato), 312 (falsidade ideológica), por três vezes, 326 (violação de sigilo funcional), por três vezes, e 319 (prevaricação), todos do Código Penal Militar (CPM). A denúncia foi recebida em 14/03/2017 (fl. 777). O segundo, o terceiro e o quarto denunciados, acompanhados de seus advogados, aceitaram o benefício da transação penal, conforme Ata de fl. 910 dos autos, que foi homologada pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ), por unanimidade. A sessão de julgamento foi realizada no dia 24/10/2019. O ilustre representante do Ministério Público Dr. Hamilton Pires Ribeiro fez a narrativa dos fatos e requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A defesa, que ficou a cargo do Dr. Domingos Sávio de Mendonça, alegou que os crimes tipificados no art. 324 estão todos prescritos. Em relação ao crime de prevaricação (art. 319), disse que a pessoa que fez a degravação da interceptação telefônica confundiu Toninho com Juninho, não restando demonstrada a imputação da prevaricação, nos termos do art. 439, “a”, segunda parte, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Quanto ao crime de estelionato, alegou a defesa que a denúncia não diz quanto o réu auferiu em vantagem ilícita, sendo este crime de competência da justiça comum. Com relação ao crime de falsidade ideológica, aduziu que a orientação que o réu deu ao civil não configura crime militar, porque ele não estava em serviço, nem atuou em razão da função, sendo a competência de julgamento deste crime da justiçaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 comum e não do Conselho de Justiça. Em relação ao crime de violação de sigilo, alegou a defesa que o primeiro fato não registra qualquer sigilo funcional que foi revelado, não havendo crime algum. Já em relação ao segundo fato, alegou que fazer blitz é um fato normal nas relações do dia a dia, e por isso não configura qualquer crime. O CPJ decidiu, por unanimidade de votos, que o crime de estelionato seria da competência do juiz singular, sendo que o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME absolveu o 3º Sgt PM QPR Anderson Carlos Alves da imputação constante do art. 251 do CPM, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM. O CPJ, por unanimidade de votos, decidiu decretar a prescrição da pretensão punitiva em relação a todas as imputações constantes do art. 324 (inobservância de lei, regulamento ou instrução) do CPM, tendo em vista que a denúncia foi recebida em 14/03/2017, conforme decisão de fl. 777. Entre esta data e o dia da sessão de julgamento (24/10/2019), já transcorreu lapso de tempo superior a dois anos. A prescrição decretada se deu nos termos do art. 125, VII, c/c o art. 123, IV, ambos do CPM. O CPJ, por unanimidade de votos, condenou o réu, nas iras do art. 312 (falsidade ideológica), à pena de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, quanto ao fato narrado no item 3.2 da denúncia, relativo ao REDS n. 2015-000536467-001. O CPJ, por unanimidade de votos, absolveu o réu da segunda imputação do art. 312, descrita no item 3.3 da denúncia, fazendo-o nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. O CPJ, por unanimidade de votos, absolveu o réu quanto à imputação do art. 326 (violação de sigilo funcional), constante no item 4.1 da denúncia, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM. O CPJ, por unanimidade de votos, condenou o réu quanto à imputação do art. 326, constante no item 4.2 da denúncia, impondo ao mesmo a pena de 1 (um) ano de detenção. O CPJ, por maioria de quatro votos a um, condenou o réu quanto à imputação do art. 326, constante no item 4.3 da denúncia, impondo ao mesmo a pena de um ano de detenção. Votou vencido o Juiz Militar Cap PM Wilson Oliveira dos Reis Júnior, que absolveu o réu, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM. Considerando a continuidade delitiva na prática dos delitos de violação do sigilo funcional, a pena aplicada foi uma única pena, aumentada de 1/5, nos termos do art. 71 do Código Penal (CP), perfazendo um total de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção. O CPJ, por maioria de quatro votos a um, condenou o réu quanto à imputação do art. 319, constante no item 5 da denúncia, impondo ao mesmo a pena de 1 (um) ano de detenção. Votou vencido o Juiz Militar Cap PM Alan Thiago da Silva, que absolveu o réu, nos termos do art. 439, “b”, do CPPM. O CPJ, por unanimidade de votos, aplicou a regra estabelecida no art. 79 do CPM em que, à pena mais grave, que, no caso, é de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, deve ser somada a metade das outrasTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 penas menos graves, que, no caso, são 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de detenção e 6 (seis) meses de detenção, perfazendo um total de 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime aberto. A audiência de leitura da sentença foi realizada em 07/11/2019 (fl. 1349). Inconformada, a defesa do acusado interpôs recurso de apelação. Em suas razões, alega que o CPJ, por unanimidade, condenou o réu e ora apelante pela prática do crime capitulado no art. 312, com relação ao fato constante no item 3.2 da denúncia, relativo ao REDS n. 2015- 000536467-001, bem como pela prática do delito capitulado no art. 326, com relação ao fato consignado no item 4.2 da denúncia. Para fundamentar esta condenação, a sentença assevera que a interceptação telefônica se baseou em conversa do réu orientando Liliane Gomes da Silva a lançar dados falsos em uma ocorrência em que a civil teria caído de um cavalo quando o colocava na carroceria de uma caminhonete que se encontrava parada. O apelante teria orientado a referida civil a inserir no REDS que a caminhonete estava em movimento. Assim, a civil recebeu a importância de R$2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Alega a defesa, porém, que o CPJ sequer apresentou ao apelante a gravação utilizada para motivar a condenação, para que pudesse se manifestar sobre as falas. Assim, diz que é certo que a condenação não merece prosperar, porquanto fundada em prova insuficiente para produzir a certeza que uma condenação criminal reclama. Em outra vertente, quanto à condenação criminal pela suposta prática do crime do art. 326 do CPM, aduz que se imputa ao apelante o fato de ter repassado a informação a uma determinada pessoa que não haveria blitz de trânsito em determinados pontos da cidade, para que a mesma pudesse transitar com uma motocicleta, sem ser incomodada com uma abordagem. Alega a defesa que esta condenação não merece prosperar, uma vez que se baseia apenas em uma escuta telefônica isolada, não respaldada por qualquer outro meio idôneo de prova e tampouco apresentada ao réu, por ocasião de seu interrogatório, para que pudesse ser exercido o contraditório, conforme determina expressamente o art. 5º, LV, da Constituição Federal (CF) de 1988. Em outro ponto da sentença, por maioria de quatro votos a um, o apelante foi condenado pela prática do crime do art. 326, sob o argumento de que teria feito uma ligação telefônica para José Ronildo da Silva, ocasião em que teria passado informações sobre operação policial ocorrida na casa do Zezinho, em que foi falado pelo apelante da apreensão de três armas de fogo, revelando, assim, sigilo profissional. A defesa relata que o Juiz Militar Cap PM Wilson Oliveira dos Reis absolveu o apelante nos termos do art. 439, “b”, do CPPM, dizendo que as operações policiais são divulgadas de praxe nas redes sociais e releases da imprensa. Alega que tal informação não era sigilosa e não trouxe prejuízo para a administração militar, uma vez que a conversa ocorreuTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 após a realização da operação, não tendo qualquer interferência no resultado da intervenção policial. Por fim, por maioria de quatro votos a um, o réu foi condenado nas iras do art. 319, pelo fato de ter falado ao telefone com o Sd PM Henrique Gonçalves Carvalho, noticiando que havia trazido munições para o “Toninho”, Antônio Cândido de Souza Filho, que, na ocasião, já estava com 900 munições calibre 22. O Sd Henrique teria dito que havia entregue mais 40 munições calibre 380. A defesa diz que a pessoa que fez a degravação da interceptação telefônica confundiu Toninho com Juninho. Ressalta que este fato foi apurado em processo administrativo e arquivado em face da inexistência de ato ilícito decorrente dessa conversa, todavia, tal alegação foi ignorada pelos nobres julgadores. Diz, ainda, que causa espanto e perplexidade esta condenação pelo suposto crime de prevaricação, sem provas robustas e que a condenação não pode ser baseada em presunções, mas sim, em provas que se produza a certeza, além de qualquer dúvida razoável. Ante o exposto, a defesa requereu que seja reformada a sentença, para absolver o ora apelante com fincas no art. 439, alínea “b”, segunda parte, do CPPM. Às fls. 1360/1363, o ilustre representante do Ministério Público apresentou suas contrarrazões de apelação, requerendo que seja negado provimento ao recurso interposto pela defesa, mantendo-se, na íntegra, a sentença de primeiro grau. O eminente Procurador de Justiça, em seu parecer de fls. 1366/1370, rebateu todos os pontos suscitados no recurso de apelação e deu o seu parecer pelo conhecimento do recurso, mas não pelo seu provimento. É o relatório. VOTOS DES. RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Ressai dos autos que o apelante foi denunciado nesta justiça especializada pelo cometimento dos crimes de inobservância de lei, regulamento ou instrução (art. 324), por duas vezes, estelionato (art. 251), por três vezes, falsidade ideológica (art. 312), por três vezes, violação do sigilo funcional (art. 326), por três vezes, e prevaricação (art. 319), todos do Código Penal Militar (CPM). Conforme Ata da Sessão do Conselho de Justiça de fls. 910/910v, o Ministério Público ofereceu o benefício da transação penal aos quatro denunciados, 3º Sgt PM Anderson Carlos Alves, 3º Sgt PM QPR Júlio César Silva, Cb PM Erivelton Geraldo Barbosa Melgaço e Cb PM Lucas Aparecido de Souza, que compareceram em juízo. O segundo, terceiro e quarto denunciados, acompanhados de seu advogado constituído, Dr. Carlos Galvão Neto, aceitaram o benefício da transação penal, que foi homologada pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ), por unanimidade.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O 3º Sgt PM Anderson Carlos Alves, que teve a sua defesa patrocinada pelo advogado Dr. Domingos Sávio de Mendonça, não aceitou a proposta de transação penal, tendo-se o prosseguimento normal do processo. Após o devido processo legal, o ora apelante foi absolvido pelo juiz singular pelo cometimento do crime de estelionato, nos termos do artigo 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), por atipicidade de conduta. O Conselho Permanente de Justiça, em relação às 12 (doze) imputações referentes ao delito de inobservância de lei, regulamento ou instrução (art. 324, do CPM), entendeu que esta conduta foi praticada com tolerância. Assim, decretou a prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista que a denúncia foi recebida em 14/03/2017 (fl. 777), tendo fluído lapso temporal superior a dois anos até a data da sessão de julgamento, nos termos do art. 125, inciso VII, c/c o art. 123, inciso IV, ambos do CPM. Em relação aos crimes de falsidade ideológica, violação do sigilo funcional e prevaricação, o CPJ fixou uma pena definitiva, ao recorrente, de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime aberto. Inconformada com a condenação, a defesa do sentenciado interpôs o presente recurso de apelação, pugnando, ao final, pela absolvição do apelante com base no art. 439, alínea “b”, do CPPM. Na remota hipótese de entendimento diverso, requereu a reforma da sentença com a absolvição baseada no art. 439, alínea “e”, do mesmo diploma legal. Condenação por falsidade ideológica Ao analisar detidamente os autos, verifico que o apelante foi absolvido, quanto à imputação constante no item 3.3 da denúncia, do crime de falsidade ideológica, por insuficiência de provas. Foi condenado pelo cometimento do mesmo crime com base na imputação constante do item 3.2 da denúncia, tendo ficado comprovado nos autos que o apelante orientou Liliane Gomes da Silva a inserir no REDS 2015-000536467-001 informações falsas de uma ocorrência em que a civil tinha caído de um cavalo quando o colocava na carroceria de uma caminhonete estando estacionada, modificando a versão real dos fatos dizendo que ela teria caído com a caminhonete em movimento. Desta forma, a civil conseguiu receber a indenização do seguro DPVAT no valor de R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). A interceptação telefônica relativa a este fato constitui prova robusta, nos autos, para a configuração do crime de falsidade ideológica, na modalidade de fazer inserir dados falsos, através da orientação dada à civil, evidenciando, de forma clara, o dolo como requisito subjetivo da conduta praticada. A interceptação telefônica foi realizada dentro dos parâmetros legais, embasada em determinação de juiz competente, fornecendo lastro probatório inequívoco acerca das condutas ilícitas praticadas. Neste sentido, a alegação da defesa de que as provas são insuficientes para a condenação não se sustentam.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Condenações pelo crime de violação do sigilo funcional O apelante foi absolvido da imputação constante no item 4.1, por não constar na denúncia qual a informação sigilosa que ele teria repassado a um civil. No entanto, foi condenado pela imputação do item 4.2 da denúncia, por informar por telefone, a uma pessoa conhecida que pretendia buscar uma motocicleta, que não haveria qualquer blitz de trânsito prevista para aquele local, repassando os locais onde haveria patrulhamento e fiscalização, para que o civil, seu conhecido, evitasse a indesejada abordagem. Com esta conduta, o recorrente causou prejuízo à boa fiscalização do trânsito na cidade, para coibir os motoristas irregulares na condução de veículos automotores. Agiu com o dolo necessário para violar sigilo profissional, ao fornecer informações privilegiadas da corporação, comprometendo a efetividade das operações policiais que estariam em andamento. Em relação à imputação constante no item 4.3, o apelante também foi condenado, por ter feito uma ligação telefônica para José Ronildo da Silva, repassando informações sobre uma operação policial que tinha sido desencadeada na casa do “Zezinho”. Naquela data, o civil havia perguntado o que teria sido apreendido, tendo o recorrente respondido que foram drogas e três armas de fogo. Evidente está que foram repassadas informações que só interessam à Administração Militar, comprometendo a segurança das operações de segurança pública desencadeadas. Da condenação pelo crime de prevaricação O apelante foi condenado da imputação constante no item 5 da denúncia, por ter ficado provado nos autos, através de interceptação telefônica, que falou por telefone com o Sd PM Henrique Gonçalves Carvalho, o qual noticiou que havia trazido 900 munições calibre 22 para o “Toninho”, Antônio Carlos de Souza Filho, tendo ainda entregue mais 40 munições calibre 380. O 3º Sgt PM Anderson Carlos Alves ainda argumentou com o Sd Henrique, na conversa telefônica, que Toninho “vai dar muito tiro ou vai vender na rua essas munições”, ao que o Sd Henrique respondeu que ele podia até vender, desde que não comentasse de quem comprou. O recorrente, mesmo sabendo ser ilegal o comércio de munição entre o civil e o militar, não tomou qualquer providência quanto à prisão de Toninho e providências contra a venda ilegal de munição praticada pelo Sd Henrique. A sua conduta se amolda ao tipo penal previsto no artigo 319 do CPM, ao deixar de praticar ato de ofício para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, para favorecer o seu subordinado, agindo com camaradagem em atividade irregular e ilícita. Evidenciado está o dolo necessário e suficiente para caracterizar o crime de prevaricação, estandoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 também presentes os requisitos objetivos necessários à configuração do delito. Quanto ao fato alegado pela defesa de que a pessoa que fez a degravação da interceptação telefônica teria confundido Toninho com Juninho, independentemente de quem fosse a pessoa a quem o apelante se referisse, a conversa foi realizada, de forma inquestionável, sendo uma conduta criminosa, que reclamava, por parte do 3º Sgt PM Anderson Carlos Alves, uma atitude diferente da que ele adotou. Feitas estas considerações, os argumentos lançados nas razões de apelação pela defesa do apelante não se sustentam. O acervo probatório carreado aos autos confirma a prática dos crimes de falsidade ideológica, violação do sigilo funcional e prevaricação, motivo pelo qual acompanho o bem lançado parecer do eminente Procurador de Justiça, às fls. 1366/1370, para ratificar e manter incólume a sentença de primeiro grau, em seu exato teor. Nesses termos, nego provimento ao recurso. É como voto. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator quanto às condenações proferidas com base nos artigos 312 e 319, bem como com base no art. 326, em relação ao item 4.2 da denúncia. No entanto, peço vênia para discordar de seu entendimento no que diz respeito à condenação proferida em razão da conduta descrita no item 4.3 da denúncia. No caso, o tipo incriminador constante do art. 326 do Código Penal Militar exige que o sujeito ativo do crime revele fato que deva permanecer em segredo. O conteúdo da conversa mantida pelo apelante com José Ronildo da Silva teve como referência uma operação policial realizada anteriormente e que, pela natural publicidade da intervenção policial, já não se encontrava em segredo. Em razão do não atendimento da exigência típica, o apelante deve ser absolvido por tal acusação. Em relação a tal crime, considerando o disposto no art. 79 do Código Penal Militar, foi acrescida a pena de 6 meses de reclusão ao total apurado em razão das condenações proferidas. No presente processo, a decisão de primeiro grau aplicou a regra do crime continuado prevista no art. 71 do Código Penal e a regra do concurso de crimes prevista no art. 79 do Código Penal Militar. Cabe observar que os dispositivos tratam de institutos diversos, sendo aplicadas as disposições mais favoráveis ao condenado. Por isso, devem ser mantidas.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Vale registrar que as alegações defensivas relativas à invalidade das degravações das conversas telefônicas não devem ser acolhidas, pois constantes dos autos e disponíveis à defesa do apelante para o exercício do contraditório. Por tais razões, dou provimento parcial ao presente recurso para decotar da condenação a pena imposta pelo fato descrito no item 4.3 da denúncia, de modo que a pena definitiva se estabeleça em 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 6 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, 3 de novembro de 2020. Des. Rúbio Paulino Coelho Relato